Tribunal: TJBA
Processo: 0555701-46.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555701-46.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, RENATO OLIVEIRA MARTINS BOGNER

APELADO: PCP - PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – OPORTUNIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS E ADVERTÊNCIA QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO – ART. 355, I, DO CPC – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONSÓRCIO – PERSONALIDADE JUDICIÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONSORCIADAS PERANTE TERCEIROS – ART. 278, § 1º, DA LEI Nº 6.404/76 – LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE – EFEITOS APENAS INTERNOS – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS DE ACORDO COM O INADIMPLEMENTO COMPROVADO – SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1051/STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DE HABILITAÇÃO – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

1 – Tratam-se de Apelações interpostas por ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A e ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 0555701-46.2015.8.05.0001, julgou parcialmente procedente a demanda para: a) condenar as recorrentes ao pagamento à recorrida PCP PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS LTDA da quantia de R$ 978.666,64, corrigida pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês desde 01/07/2014; b) condenar as recorrentes ao pagamento à recorrida EXPLOBRAS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA da quantia de R$ 247.848,79, corrigida pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês desde 02/05/2014; c) condenar as recorrentes ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Foram rejeitados os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes.

2 – Da preliminar de cerceamento de defesa suscitada por ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA. A recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de decisão de saneamento e organização do processo, prevista no art. 357 do CPC, alegando que houve julgamento antecipado sem prévia delimitação das questões de fato e de direito e sem apreciação do requerimento de especificação de provas.

3 – O argumento não merece acolhimento. O art. 355, inciso I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, por se tratar de matéria exclusivamente de direito ou quando as provas documentais já constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do Juiz.

4 – No caso vertente, além de as questões controvertidas se restringirem a obrigações contratuais, cujos elementos probatórios são essencialmente documentais, verifica-se que a douta Magistrada de Primeiro Grau oportunizou às partes a manifestação sobre a produção de provas e sobre a possibilidade de conciliação, advertindo expressamente que, na ausência de requerimento de outras provas, o feito seria concluso para julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, consoante se observa dos despachos exarados nas datas de 30/08/2021 e 08/09/2022, constante nos ID’s 82491102 e 82491112.

5 – Houve, portanto, regular intimação e ciência inequívoca das partes acerca da possibilidade de julgamento antecipado, afastando-se qualquer alegação de cerceamento de defesa, razão pela qual rejeita-se a preliminar.

6 – Da ilegitimidade passiva arguida por ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A. A recorrente alega que a obrigação seria exclusiva do Consórcio Rodobahia, não havendo solidariedade entre as consorciadas.

7 – De igual modo, a alegação não merece guarida. O consórcio de empresas não possui personalidade jurídica, mas personalidade judiciária para fins processuais, nos termos do art. 278, §1º, da Lei n.º 6.404/1976.

8 – Com efeito, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária das empresas consorciadas perante terceiros, quando a obrigação decorre da execução conjunta do objeto do consórcio e assim se configure perante o contratante.

9 –
In casu
, restou incontroverso que as apelantes integravam o Consórcio Rodobahia e que a obrigação inadimplida decorreu diretamente da execução do objeto contratual comum (ID 82491088, 82491089, 82491090 e 82491091). O contrato de constituição, embora discipline a divisão interna de responsabilidades, não pode ser oposto a terceiros estranhos à relação consorcial (art. 265 do CC).
Nestas condições, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

10 – Do pedido de limitação da responsabilidade da ENGEVIX ao percentual de 30%. O pleito também não merece acolhimento.
A limitação prevista no contrato de constituição do consórcio vincula apenas os consorciados entre si, não podendo ser imposta a terceiros. Trata-se de ajuste interno, sem eficácia externa para restringir a responsabilidade civil solidária decorrente da atuação conjunta.

11 – Do marco inicial dos encargos (juros e correção monetária). Ambas as recorrentes questionam a fixação do termo inicial para cálculo dos juros de mora e da correção monetária, alegando divergência entre a fundamentação e o dispositivo da sentença.
Examinando a decisão, constata-se que não há contradição. A Magistrada fixou para cada obrigação data específica a partir da qual incidem os encargos, em consonância com os documentos comprobatórios do inadimplemento: 01/07/2014 para a dívida em favor da PCP e 02/05/2014 para a dívida em favor da Explobras.
Tal definição encontra amparo no art. 397 do Código Civil, segundo o qual o devedor responde por juros de mora a partir do inadimplemento da obrigação positiva e líquida.

12 – Da alegação de sujeição do crédito ao juízo da recuperação judicial. A recorrente ISOLUX alega que por se tratar de crédito com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, deve ser submetido ao plano aprovado, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e do Tema 1051/STJ.
Contudo, embora o fato gerador seja anterior, a sentença reconheceu obrigação decorrente de relação contratual não quitada, cujo crédito foi constituído apenas com o reconhecimento judicial do inadimplemento e apuração do valor devido, após a instauração da demanda.
O Tema 1051/STJ se aplica a créditos ilíquidos com causa anterior, desde que comprovada sua existência antes do pedido de recuperação. No presente caso, o crédito decorre de apuração judicial e não há prova de habilitação ou comunicação no processo recuperacional, circunstância que afasta a competência do juízo universal. Neste sentido, a execução deverá prosseguir no presente feito.

13 – Da sucumbência recíproca. A ENGEVIX postula a redistribuição dos honorários advocatícios, sob alegação de que houve improcedência de parte dos pedidos (danos morais e lucros cessantes). O referido pedido não procede. Restou consignado na sentença que embora alguns pedidos tenham sido rejeitados, a relação processual foi instaurada por culpa exclusiva das rés, devendo prevalecer o princípio da causalidade (art. 85, caput e § 2º, CPC). A sucumbência mínima da parte autora não afasta a condenação exclusiva da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais quando esta deu causa à demanda.

14 – Recursos conhecidos desprovidos. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador dos apelados, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0555701-46.2015.8.05.0001, da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador – BA, apelantes ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A e ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA, apelados PCP – PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS LTDA e BASITA MINERAÇÃO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, nos termos do voto desta Relatora.

III